Tribunal: STJ
Processo: 1056256-15.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469896 - SP
(2023/0316273-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
EMBARGANTE
: CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.
EMBARGANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
EMBARGANTE
: BRASIL KIRIN LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
ARIANE COSTA GUIMARAES - SP430298
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DANIEL CASTILLO REIGADA - SP198396
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ICMS-DIFAL.
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS
DESTINADAS
A
CONSUMIDOR
FINAL
CONTRIBUINTE
DO
IMPOSTO.
LEI
COMPLEMENTAR N.
(LEI KANDIR). LEI COMPLEMENTAR N.
87/1996
190/2022.
DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS
TEMA 1.369/STJ.
ACOLHIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível "o acolhimento de embargos
de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para
julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos,
com a determinação de devolução dos autos para que o Tribunal de origem proceda ao
respectivo juízo de
" (EDcl no AgInt no
relator
conformação/adequação
AREsp n. 2.675.556/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
10/11/2025,
13/11/2025.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 24caf474-d6f0-48e3-b648-4e94ea3c63f3

Documento eletrônico VDA54493738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 24caf474-d6f0-48e3-b648-4e94ea3c63f3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469896 - SP (2023
/0316273-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
EMBARGANTE
: CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.
EMBARGANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
EMBARGANTE
: BRASIL KIRIN LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
ARIANE COSTA GUIMARAES - SP430298
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DANIEL CASTILLO REIGADA - SP198396
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ICMS-DIFAL.
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS
DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. LEI COMPLEMENTAR
N. 87/1996 (LEI KANDIR). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA 1.369/STJ.
DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível "o acolhimento de embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para
julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos,
com a determinação de devolução dos autos para que o Tribunal de origem proceda ao
respectivo juízo de conformação/adequação" (EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.675.556/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
10/11/2025,
13/11/2025.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cervejarias Kaiser Brasil S.
A. e outras ao acórdão proferido por esta Segunda Turma, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 807):

Documento eletrônico VDA54030090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 16933d39-e658-4ff3-8d24-4982484df016

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIFAL.
ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Embora tenha sido apontada a violação a dispositivo de lei federal, a
controvérsia trazida aos autos foi examinada pela Corte local à luz de
fundamento constitucional (e-STJ fls. 533/543).
2. Assim, solucionada a questão sob a ótica de fundamento constitucional, é
inviável o reexame da matéria em sede de recurso especial sob pena de
usurpação da competência do STF.
3. Quanto à alegada divergência jurisprudencial do acórdão do Tribunal de
origem, não houve a demonstração do suposto dissídio, vez que a parte
agravante não realizou o o cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos em que se funda a alegada divergência, além da demonstração das
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não
bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto
condutor do acórdão paradigma, consoante exigência dos artigos 1.029, § 1o,
do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Agravo interno não provido.
Em suas razões (e-STJ, fls. 819-822), as embargantes sustentam que o
acórdão foi omisso ao reputar a matéria como constitucional, quando, no caso concreto,
há controvérsia infraconstitucional que demanda análise da LC 190/2022.
Buscam sanar a omissão e reconhecer a competência desta Corte para
apreciar a questão infraconstitucional, com o consequente conhecimento e provimento do
REsp para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as
embargantes ao pagamento do DIFAL entre 01.01.2022 e 31.12.2022, nas operações
interestaduais destinadas a uso e consumo e a ativo imobilizado, até a edição de lei
estadual específica, observadas as anterioridades previstas na LC 190/2022.
Sem impugnação.
Às fls. 835-837 (e-STJ), a parte insurgente apresenta pedido de
sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.369/STJ.
É o relatório.
VOTO
Nos presentes autos, há debate sobre matéria afetada à Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, aguardando julgamento sob o rito dos recursos repetitivos,
Tema 1.369, vinculado aos
e
de relatoria do
REsp 2.133.933/DF
REsp 2.025.997/DF,
Ministro Afrânio Vilela.
A questão de direito está delimitada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 1.036,
CAPUT E § 1o, 1.037 E 1.038 DO
C/C
-I DO RISTJ, NA
CPC/2015;
ART. 256
Documento eletrônico VDA54030090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 16933d39-e658-4ff3-8d24-4982484df016

REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE
ICMS-DIFAL.
28/9/2016.
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL
CONTRIBUINTE
DO
IMPOSTO.
DISCUSSÃO
SOBRE
DISCIPLINA
SUFICIENTE NA LC 87/96 ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 190/2022.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1331, declarou a inexistência
de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.499.539, que tratava sobre
a seguinte controvérsia jurídica: a suficiência da disciplina da Lei
Complementar no 87/96 para a exigibilidade do ICMS-DIFAL em operações
interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.
2. Considerando a natureza infraconstitucional da matéria, bem como o papel
do Superior Tribunal de Justiça na uniformização da intepretação da lei federal
em todo o país, propõe-se a seguinte delimitação da controvérsia, para fins de
afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036,
caput e § 1o, do
"
CPC/2015:
Definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em
operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do
imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87
/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190
".
/2022
3. Recurso especial afetado ao rito do
e seguintes do
(art.
art. 1.036
CPC/2015
256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24/2016).
(ProAfR no
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
REsp n. 2.025.997/DF,
Seção, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à
própria finalidade do novo CPC, corroborada pelo
-L do RISTJ, incluído pela
art. 256
Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se devido o retorno dos autos à origem,
onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos proferidos nos recursos
representativos da controvérsia.
Veja o teor da disposição regimental:

Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em
tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já
distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem
suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não
distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada
do Presidente do STJ.

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos
autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, após a publicação dos
acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos da controvérsia vinculados ao
sejam tomadas as providências previstas nos arts. 1.039,
, e
Tema 1.369/STJ,
caput
1.040 do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54030090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 16933d39-e658-4ff3-8d24-4982484df016

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.469.896 / SP
Número Registro: 2023/0316273-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10562561520228260053
1056256152022826005350000
20220001014838
20230000191808
20230000284294 22519359520228260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
AGRAVANTE
: CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.
AGRAVANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
AGRAVANTE
: BRASIL KIRIN LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
ARIANE COSTA GUIMARAES - SP430298
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL CASTILLO REIGADA - SP198396
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
EMBARGANTE : CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.
Documento eletrônico VDA54471164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 68107098-aee4-4474-b84a-a25d0aac1e98

EMBARGANTE : CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
EMBARGANTE : BRASIL KIRIN LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
ARIANE COSTA GUIMARAES - SP430298
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DANIEL CASTILLO REIGADA - SP198396
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
19/02/2026
25/02/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 68107098-aee4-4474-b84a-a25d0aac1e98